Tribunal: TJDFT
Processo: 0740913-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO §3o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.340/2006). MODULAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA E CORPORAL. REDIMENSIONADAS. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 400 do Código de Processo Penal, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
4. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática da conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06. Ademais, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 200g de cocaína) é absolutamente incompatível com o uso compartilhado.
5. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
6. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
7. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro réu desprovido e parcialmente provido o recurso da segunda acusada.